Tribunal: STF
Processo: Pet 8610
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A douta Procuradoria-Geral da República, ao  manifestar-se pelo arquivamento dos presentes autos, formulou promoção assim fundamentada:
    “27. No caso em concreto, há a incidência da imunidade material em favor da Deputada Federal JOICE HASSELMANN, consoante garantia constitucional prevista no artigo 53, ‘caput’, da atual Constituição da Republica: ‘Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos’.
    28. Analisando-se o contexto em que ocorreram as postagens, verifica-se que possuem nítido nexo de causalidade com o exercício do mandato de Deputada Federal pela requerida, uma vez que inserido em um tumultuado cenário político.
    29. De fato, extrai-se dos autos que JOICE HASSELMANN postou as declarações no dia 16/10/19, data pertencente ao período no qual se deflagou o conflito político-partidário que gerou divisões no Partido Social Liberal.
    30. Em meados do ano de 2019, declarações proferidas pelo Presidente da República em desfavor do então presidente do PSL, Luciano Bivar, geraram tensão entre as duas alas do partido, a qual foi intensificada quando o Deputado Waldir orientou sua bancada a obstruir a votação de uma medida provisória de interesse da ala apoiadora ao Palácio do Planalto (https://exame.abril.com.br/brasil/entenda-o-caos-que-tomou-conta-do-psl-nesta-quinta-feira/ e https://exame.abril.com.br/brasil/1ider-do-ps1-orienta-deputados-a-obstruirem-votacao-de-mp-de-bolsonaro/).
    31. Em resposta, aliados do Presidente Jair Bolsonaro apresentaram na Câmara dos Deputados duas listas, com 26 e 24 assinaturas cada, solicitando a destituição do Deputado Waldir da liderança do partido na Casa e indicando o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro em seu lugar.
    32. Menos de 1 (uma) hora depois, no entanto, os Deputados aliados ao Deputado Waldir apresentaram uma segunda lista em apoio a ele. Dentre as assinaturas, constava a da Requerida, JOICE HASSELMANN.
    33. Justamente no âmbito dessa disputa pelo comando do PSL que o assessor especial da Presidência, Felipe Martins, publicou seu apoio para que o Deputado Eduardo Bolsonaro assumisse liderança do partido na Câmara dos Deputados https://www.socialistamorena.com.br/ tirando-do-armario-joice-insinua-que-ha-gays-enrustidos-no-planalto-e-e- -destituida-da-lideranca/).
    34. Extrai-se da conta de Felipe Martins uma sequência de 3 (três) postagens, das quais a última é uma referência ao livro ‘A Choice not an Echo’, publicado em 1964 por Phyllis Schlafly, contendo uma análise da campanha presidencial norte-americana naquele ano.
    …...................................................................................................
    35. Foi a essa última postagem que a Deputada JOICE HASSELMANN respondeu de forma já agressiva, gerando um verdadeiro entreveiro entre os membros da rede social ‘Twitter’ (https://twitter.com/filgmartin/status/1184806239995346949 ):
    …...................................................................................................
    36. Momentos depois, a representada gerou nova discussão em seu próprio perfil, ao postar declaração criticando os homossexuais que não se assumem, em uma aparente indireta a Felipe Martins (https://www.cartacapital.com.br/politica/crise-no-psl-joice- -hasselmann-ataca-sexualidade-de-aliados-nas-redes-sociais/).
    37. Douglas Garcia, Deputado estadual também do PSL, que revelou ser homossexual em abril, respondeu a esta postagem, condenando a postura da parlamentar:
    …...................................................................................................
    38. Em razão dessa resposta, JOICE HASSELMANN novamente se portou de maneira indecorosa, ironizando a sexualidade do Deputado com expressões como ‘sentiu o baque, mona?’ e ‘ui que meda’.
    39. Ocorre que essa guerra pela liderança do PSL na Câmara dos Deputados gerou outros momentos como este, nos quais a rede social ‘Twitter’ foi utilizada de forma pouco louvável pela parlamentar e por outros colegas do partido.
    …...................................................................................................
    41. Já em 20/10/19, após ser destituída da liderança do partido pelo Presidente Bolsonaro (https://g1.globo.com/politica/ noticia/2019/10/18/destituida-da-lideranca-do-governo-no-congresso- -joice-diz-que-bolsonaro-foi- ingrato -e-mal-educado-com-ela.ghtml), a Requerida travou novas discussões na rede social ‘Twitter’, dessa vez com os filhos do Presidente Jair Bolsonaro: (https://catracalivre.com.br/cidadania/carlos-bolsonarro-e-chamado- -de-gay-e-entra-na-briga-do-psl/):
    42. Resta, evidente, portanto, o vínculo entre as declarações postadas pela representada e o exercício do cargo de Deputada Federal.
    43. Em primeiro lugar, as postagens foram feitas a partir de perfil que contém o selo de ‘conta verificada’ da rede social ‘Twitter’, o qual é conferido apenas as contas de interesse público, cuja autenticidade foi devidamente conferida pelos administradores da rede (https://help.twitter.com/pt/managing-your-account/twitter- -verified-accounts):
    44. No caso, o interesse público às declarações postadas na conta da requerida decorre unicamente do cargo de Deputada Federal por ela exercido. A repercussão de suas palavras naquele ambiente virtual é inerente, portanto, ao próprio cargo legislativo que exerce.
    45. Em segundo lugar, a postagem ocorreu no contexto de um acirrado conflito político-partidário, no qual os participantes usam de quaisquer ferramentas disponíveis para angariar aliados e apoio para suas ações.
    46. Assim, pode-se concluir que, no jogo político atual, embora não seja desejável à democracia participativa, revela-se cada vez mais frequente manifestações de congressistas, inseridas no contexto da imunidade parlamentar, utilizadas como meio de retaliações públicas a adversários políticos, permeadas de sentimentos de ira e humor sarcástico e despidas do esperado respeito e urbanidade sociais, como no presente caso, que em nada engrandece o Parlamento.
    47. Deveras, mesmo em situações como a presente, em que as afirmações proferidas pela parlamentar sejam do calão mais baixo vulgar e ultrapassam os limites da ética e do decoro que o exercício do cargo público a ela conferido impõe, o manto da imunidade material preserva-se intacto.
    48. Isso porque a imunidade reservada aos parlamentares por seus votos, opiniões e palavras nasce precipuamente com o fim de alcançar situações tais quais a retratada nos autos, cujo desalinho tangencia ou alcança o ilícito. Caso assim não fosse, razão não existiria para essa proteção constitucional.
    49. Sobre o tema, relevante consignar os ensinamentos de Nelson Hungria no Volume 1, Tomo I, de sua obra Comentários ao Código Penal (1977, p. 188):
    Nas suas opiniões, palavras ou votos, jamais se poderá identificar, por parte do parlamentar, qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como os crimes contra a honra, incitamento a crime, apologia de criminoso, vilipêndio oral e culto religioso etc., pois a imunidade material exclui o crime nos casos admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal.
    50. No mesmo sentido, afirmou Pedro Aleixo sobre as imunidades parlamentares na Revista Brasileira de Estudos Políticos nº 18 (1961, p.: 70):
    Mas o importante é reconhecer que as manifestações por palavras, opiniões e votos protegidos pelo Texto Constitucional sejam exatamente as de caráter ilícito penal. Isto reconhecido em face do Direito Constitucional legislado, de outros povos igual ao nosso, não tenhamos receio de afirmar que a imunidade real, a inviabilidade, a isenção de responsabilidade, a irresponsabilidade parlamentar, a indenidade, o instituto, enfim, que assegura a liberdade de manifestação de opinião, da palavra ou do voto do representante do povo exclui qualquer crime que no âmbito, nos limites, nas circunstâncias da palavra, da opinião ou do voto esteja contido.
    51. A Constituição distingue o indivíduo do cargo que exerce e o eleva a uma posição privilegiada, permitindo que, quando do debate político, ainda que informal, adquira o direito de não mais responderem civil ou penalmente por suas palavras, votos e opiniões.
    52. Constitui a imunidade parlamentar um privilégio de ordem pública, ao qual o Congressista não pode renunciar, tendo em vista a possibilidade de arriscar o livre exercício dos poderes.
    53. Trata-se, também, de uma regra limitada apenas ao contexto em que as palavras foram proferidas, exigindo-se que estejam atreladas ao exercício do mandato, ao debate político a ele inerente.
    54. As declarações foram proferidas dentro de um contexto de disputa político-partidária pela liderança do partido político da Requerida na Câmara dos Deputados. Vinculadas, portanto, ao exercício do mandato.
    55. Não obstante inteiramente reprovável, em respeito ao espírito constitucional, trata-se de conduta aferível apenas como quebra de decoro parlamentar, por eventual abuso da prerrogativa, cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara dos Deputados para o seu escrutínio.
    …...................................................................................................
    58. Verifica-se, portanto, que a opção do Constituinte Originário Pátrio, na atual Constituição, foi garantir aos congressistas o pleno exercício do mandato parlamentar, na forma mais ampla e geral da liberdade de expressão, de maneira a assegurar a sua independência no cumprimento do seu mandato e na missão representativa da democracia que lhes são próprios, mesmo, que, para isso, se tenha que conviver, também, com aqueles parlamentares que se manifestam sem civilidade.
    59. Por esse motivo, a conduta do parlamentar, ainda que praticada no âmbito de uma rede social, encontra-se coberta pela imunidade material, decorrente da sua inviolabilidade, a qual como visto, tem matriz constitucional.
    60. Sobre esse ponto, relevante consignar que a jurisprudência da Suprema Corte acompanha as atualizações da sociedade, e, no que toca à imunidade material dos congressistas, reconhece como projeção do exercício das atividades parlamentares as suas manifestações veiculadas em massa, nas denominadas redes sociais (‘whatsapp’, ‘twitter’, ‘facebook’, entre outros), sejam elas escritas ou por meio de imagens ou fotografias, em razão da busca inerente de o parlamentar se comunicar e estar próximo ao eleitorado que representa e do qual depende, inserido que está no regime democrático de direito eleitoral.
    …...................................................................................................
    63. Finalmente, parafraseando o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ex-chefe do ‘Parquet’, no parecer exarado nos autos da Extradição n. 446 (Rel. Min. CELIO BORJA), a repulsa que nos causa a figura de difamadores de seus oponentes políticos não logrou afastar a Procuradoria-Geral da República da conclusão fundada na regra que impede a sua responsabilização, quando se pretende negar a qualquer congressista – por menos respeitável que seja – a garantia de sua inviolabilidade parlamentar.
    Ante o exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pede o arquivamento do feito.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a promoção formulada pelo Ministério Público Federal. E, ao fazê-lo, tenho-a por acolhível, pois o Supremo Tribunal Federal não pode recusar pedido de arquivamento, sempre que deduzido pela própria Procuradoria-Geral da República (RTJ 73/1 – RTJ 116/7, v.g.), que entendeu inocorrente, na espécie, a presença de elementos essenciais mínimos autorizadores da formação da “opinio delicti”:
    “ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, A PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE O DEFERE – REQUISITOS QUE CONDICIONAM A REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES PENAIS.
    – É irrecorrível a decisão que acolhe pedido de arquivamento de inquérito policial ou de peças consubstanciadoras de ‘notitia criminis’ (RT 422/316), quando deduzido pelo Procurador-Geral da República, motivado pelo fato de não dispor de elementos que lhe possibilitem o reconhecimento da existência de infração penal, pois essa promoção – precisamente por emanar do próprio Chefe do Ministério Público – traduz providência de atendimento irrecusável pelo Supremo Tribunal Federal (…). Doutrina. Precedentes.”
    (RTJ 190/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    – Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.”
    (RTJ 192/873, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, acolho a promoção formulada pelo Ministério Público Federal, determinando, em consequência, o arquivamento dos presentes autos (Lei nº 8.038/90, art. 3º, I).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator